Tribunal: TJMT
Processo: 1040076-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040076-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), JULIETA SIQUEIRA GALLI - CPF: 019.561.721-57 (AGRAVANTE), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), ALAMEDA ECHER 38 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 36.122.675/0001-50 (AGRAVADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO CONDICIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de restituição de valores cumulada com pedido de tutela de urgência, indeferiu a suspensão das cobranças e a abstenção de negativação em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, e designou audiência de conciliação.

A agravante sustenta probabilidade do direito diante de alegado descumprimento contratual, ausência de informações sobre a obra e continuidade das cobranças após pedido de distrato. Alega risco de negativação e protesto, com dano ao crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, a fim de (i) suspender as cobranças contratuais e impedir a negativação do nome da agravante; ou (ii) subsidiariamente, autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito decorre da comprovação do contrato de promessa de compra e venda e de elementos que indicam controvérsia objetiva sobre o cumprimento das obrigações, à luz dos arts. 6o, III, e 35 do CDC.

O perigo de dano está caracterizado no risco de inscrição em cadastros restritivos e eventual protesto, com repercussão imediata na esfera patrimonial da consumidora.

A suspensão integral das obrigações, sem contrapartida, pode gerar irreversibilidade prática e comprometer o equilíbrio contratual, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.

O depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas constitui medida intermediária. Preserva a utilidade do processo. Assegura reversibilidade. Resguarda o crédito da parte adversa. Autoriza a abstenção de negativação enquanto os depósitos forem realizados tempestivamente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Demonstrada a probabilidade do direito e o risco de negativação do nome do consumidor, admite-se a concessão de tutela de urgência em contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 2. É adequada a determinação de depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, em substituição à suspensão pura e simples das cobranças, condicionando-se a abstenção de negativação ao depósito tempestivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e § 3o; CDC, arts. 6o, III, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1006788-64.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. Direito Privado, j. 01.06.2022; TJMT, RAI 1033824-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan De Oliveira, 4a Câm. Direito Privado, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Julieta Siqueira Galli em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de restituição de valores, ajuizada contra Alameda Echer 38 Incorporações SPE Ltda, e outra, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que firmou, em 17.02.2023, contrato de promessa de compra e venda com as agravadas referente à unidade Casa QD B, Lote 04, no empreendimento “Viva Alameda”, pelo valor de R$ 434.747,47, tendo já adimplido cerca de R$ 45.440,07. Argumenta que, apesar de sua adimplência, as agravadas deixaram de prestar informações claras sobre o andamento da obra e previsão de entrega, mantendo-se inertes quanto ao pedido de distrato.

Defende que, mesmo após o pedido de rescisão contratual, as agravadas seguiram emitindo cobranças indevidas, expondo a agravante ao risco de negativação. Aduz que o perigo de dano é manifesto diante da ameaça da perda do valor investido e da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência pleiteada, a fim de suspender todas as cobranças vencidas e vincendas e impedir a negativação e protesto do nome da agravante até o julgamento da ação principal ou, subsidiariamente, a autorização para o depósito judicial das parcelas vincendas.

O pedido de urgência foi indeferido conforme decisão de id. 328946370.

As informações constam no id. 342534407.

Não constam contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Julieta Siqueira Galli propôs Ação de Restituição de Valores com pedido de tutela antecipada
inaudita altera pars,
em face de Echer Empreendimentos Ltda. EPP e Alameda Echer 38 Incorporações SPE Ltda., registrada sob o n. 1088515-14.2025.8.11.0041, alegando, em síntese, que firmou em 17.02.2023 contrato de promessa de compra e venda para aquisição da unidade Casa QD B, Lote 04, com área de 125,02 m2, integrante do empreendimento denominado “Viva Alameda”, sustentando ter efetuado pagamentos que totalizam, até o momento, R$ 45.440,07, e afirmando que as rés não prestariam informações claras e atualizadas acerca do andamento das obras, existindo, ainda, histórico expressivo de demandas judiciais envolvendo as demandadas por inadimplemento e não entrega de imóveis, circunstâncias que, na ótica da autora, justificariam a rescisão do vínculo e a restituição dos valores pagos, além de tutela de urgência para sustar cobranças e impedir restrições creditícias.

O MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que a concessão da medida pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC, reputando ausente, no caso, demonstração suficiente desses pressupostos em sede de cognição sumária, notadamente por demandar dilação probatória, razão pela qual concluiu pelo não cabimento da suspensão das cobranças e das restrições pretendidas.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que (i) a decisão agravada não refletiria a realidade dos autos, pois estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC; (ii) haveria probabilidade do direito ante o alegado descumprimento contratual, a ausência de informações sobre a obra e a continuidade de cobranças mesmo após pedido de distrato, com violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato; (iii) o perigo de dano decorreria do risco concreto de protesto e negativação do nome da consumidora, além do agravamento patrimonial com a continuidade das cobranças; (iv) as agravadas ostentariam histórico de múltiplas ações similares, inclusive relacionadas ao mesmo empreendimento, o que reforçaria a urgência

Ao final, requer a reforma da decisão para deferir a tutela de urgência pleiteada na origem, a fim de suspender todas as cobranças vencidas e vincendas e impedir a negativação e protesto do nome da agravante até o julgamento da ação principal, ou, subsidiariamente, a autorização para o depósito judicial das parcelas vincendas.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a aferir o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência, particularmente quanto à viabilidade, em sede recursal e em cognição sumária, de se determinar medida assecuratória que preserve o equilíbrio contratual e evite dano ao crédito da agravante, sem, contudo, importar em irreversibilidade prática ou em indevida antecipação do mérito da ação principal.

Com efeito, dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Também estatui o § 3o do mesmo dispositivo que
“a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso concreto, entendo que estão presentes, ainda que em juízo de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC.

O
fumus boni iuris
evidencia-se a partir da plausibilidade da tese sustentada pela agravante, consubstanciada na demonstração documental da existência do contrato de promessa de compra e venda e da troca de mensagens requerendo informações a respeito da entrega do imóvel sem informações claras por parte das agravadas, elementos que, à luz dos arts. 6o, III, e 35 do Código de Defesa do Consumidor, revelam, ao menos em tese, possível violação aos deveres anexos de informação e lealdade contratual, bem como situação de controvérsia objetiva acerca da continuidade do vínculo obrigacional.

Ainda que não haja, neste momento, prova conclusiva de inadimplemento definitivo das agravadas, há plausibilidade suficiente para justificar medida conservatória intermediária.

O
periculum in mora
, por sua vez, manifesta-se no risco concreto de inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos de crédito e eventual protesto, circunstâncias que, caso implementadas, irradiam efeitos negativos imediatos sobre sua esfera patrimonial e reputacional, com potencial dano de difícil reparação.

Assim, sem prejuízo do exame meritório a ser realizado pelo juízo de origem após a estabilização do contraditório e eventual instrução probatória, entendo que a solução mais consentânea com a técnica da tutela provisória (sobretudo diante da necessidade de harmonização entre a tutela do crédito/boa-fé da consumidora e a preservação mínima do sinalagma contratual) é o provimento parcial do recurso para acolher o pedido subsidiário, determinando-se o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas até o julgamento do mérito da demanda originária, condicionando-se, entretanto, a abstenção de negativação/protesto do nome da agravante à efetiva realização dos depósitos em dia.

Explico.

A suspensão pura e simples das obrigações pecuniárias, sem qualquer mecanismo compensatório, pode produzir efeitos práticos de difícil reversão, na medida em que transfere integralmente o ônus do tempo do processo à parte contrária, sem assegurar a conservação do equilíbrio obrigacional.

Em contratos de promessa de compra e venda, mormente em ambiente de relação de consumo, é certo que se deve prestigiar a proteção da parte vulnerável e os deveres anexos de lealdade e informação; todavia, não se pode olvidar que a tutela provisória não se presta a substituir, de maneira irrestrita, a cognição exauriente própria do mérito, sendo recomendável sempre que possível a adoção de providências intermediárias que preservem o resultado útil do processo, garantindo reversibilidade e proporcionalidade.

Nessa perspectiva, o depósito judicial das parcelas (vencidas e vincendas) revela-se medida de prudência, porquanto: (i) protege o patrimônio da agravante contra o incremento potencial do prejuízo, caso, ao final, seja reconhecida a resolução contratual com restituição; (ii) simultaneamente resguarda o interesse creditício das agravadas, evitando-se, ao menos em tese, o inadimplemento puro e simples, e permitindo que os valores permaneçam sob a guarda do Juízo, com destinação a ser definida no julgamento do mérito; (iii) preserva a reversibilidade, pois os valores depositados poderão ser liberados conforme o desfecho da demanda; e (iv) permite calibrar a tutela do crédito da consumidora, de modo a evitar restrições cadastrais enquanto ela estiver, substancialmente, adimplindo a prestação por via judicial.

Além disso, a tutela de abstenção de negativação/protesto, quando atrelada à demonstração de boa-fé processual materializada no depósito tempestivo das parcelas, deixa de operar como blindagem absoluta e passa a se justificar como instrumento de preservação do resultado útil do processo e prevenção de dano de difícil reparação, especialmente porque a inscrição em cadastros restritivos, uma vez efetivada, costuma irradiar efeitos reputacionais e econômicos que nem sempre são plenamente neutralizados com a posterior exclusão.

Ressalte-se, ademais, que a presente deliberação não implica reconhecer, desde logo, inadimplemento das agravadas ou procedência do pedido principal de rescisão/restituição, mas apenas adotar técnica de tutela provisória que compatibiliza a plausibilidade jurídica discutida e o risco de dano com o necessário cuidado quanto à irreversibilidade e ao equilíbrio das prestações.

Sobre o tema já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO, ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DETERMINAÇÃO PARA DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS PAGAS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo .
Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.

A determinação do depósito judicial do valor recebido, até o trânsito em julgado da lide, tem nítido caráter acautelatório, não configura dano irreversível ou de difícil reparação.”
(TJMT, RAI 10067886420228110000 MT, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01.06.2022 – negritei)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA . PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender o pagamento de parcelas vincendas em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, diante de alegado atraso na entrega da unidade residencial . 2.A decisão agravada entendeu que a medida pleiteada tinha natureza satisfativa e se dissociava do pedido principal da ação, de natureza indenizatória. II. Questão em discussão 3 . A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder tutela provisória, em ação de indenização por inadimplemento, para suspender ou modificar a forma de cumprimento das obrigações contratuais vincendas, em razão do inadimplemento contratual consistente no atraso da entrega do imóvel. III. Razões de decidir 4. Probabilidade do direito constatada no atraso da entrega do imóvel . 5. Comprovado risco de dano financeiro grave ao consumidor, em razão de sua renda mensal incompatível com a manutenção simultânea do aluguel e do contrato, resta demonstrado o periculum in mora. 6. A suspensão pura e simples das obrigações contratuais não é adequada em ação meramente indenizatória, sem pedido de rescisão contratual . 7. Adota-se solução intermediária consistente no depósito judicial das parcelas vincendas, resguardando o equilíbrio contratual e evitando prejuízo irreparável à parte agravante. IV. Dispositivo e tese 8 . Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “
1. A constatação de mora na entrega de imóvel justifica a adoção de medida de urgência para alterar temporariamente a forma de cumprimento da obrigação contratual. 2 . É juridicamente adequada a determinação de depósito judicial das parcelas vincendas, em lugar da suspensão do pagamento, quando a ação principal não busca a rescisão contratual.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 300; CC, art. 476 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1871746/SP, Rel. Des. Conv. Manoel Erhardt (TRF5), 1a Turma, j . 23.11.2021; TJMT, AI 1003593-76.2019 .8.11.0000, Rel. Des . Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2019, DJE 21 .11.2019.”
(TJMT, RAI 10338241320248110000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan De Oliveira, j. 16.04.2025 – negritei)

Diante desse quadro, reputo que a reforma parcial da decisão agravada se impõe apenas para deferir a medida subsidiária, nos termos delimitados, mantendo-se, quanto ao mais, a lógica da decisão de origem no tocante à não suspensão incondicionada das obrigações, por demandar aprofundamento probatório e delimitação mais precisa das responsabilidades contratuais.

Em face de todo o exposto, impõe-se o acolhimento do pedido subsidiário, para determinar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas do contrato discutido na ação originária, até o julgamento do mérito, ficando as agravadas obrigadas a se abster de promover protesto e/ou negativação do nome da agravante enquanto os depósitos judiciais forem realizados tempestivamente (em dia), sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo juízo de origem ou por esta instância, caso sobrevenham elementos novos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026